Tribunal: TJBA
Processo: 8020472-70.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020472-70.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: MARCELO COELHO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 103 E 188 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, em razão da aplicação das teses firmadas pelo STF nos Temas 103 e 188 da sistemática da repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundada nos Temas 103 e 188 do STF, foi correta; e (ii) verificar se a alegada hipossuficiência de pessoa jurídica poderia afastar a aplicação dos precedentes da Suprema Corte.

III. Razões de decidir

O STF, no Tema 103, fixou que a questão relativa aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas não possui repercussão geral.

No Tema 188, assentou-se que o exame da hipossuficiência para pessoas naturais também possui natureza infraconstitucional.

Não há elementos capazes de distinguir o caso concreto dos paradigmas aplicados, impondo-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravo interno não é meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados pela Suprema Corte em sede de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada na aplicação dos Temas 103 e 188 do STF, deve ser mantida quando não demonstrada a existência de distinção no caso concreto. 2. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas depende de comprovação de hipossuficiência, cuja análise não possui repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.035, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 589.490 (Tema 103), Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 05.03.2009; STF, AI 759.421/RJ (Tema 188), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8020472-70
.
2020.8.05.0000, em que figuram como agravantes CL Empreendimentos Eirelli e outro e, como agravado, Marcelo Coelho Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema